Tribunal: TJDFT
Processo: 0716576-91.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. OCULTAÇÃO E DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. ATENUANTE. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas contra sentença que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou os réus pela prática dos crimes de homicídio qualificado e de ocultação e destruição de cadáver (artigos 121, § 2o, incisos I e IV, e 211, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) apurar se houve nulidade posterior à pronúncia; (ii) examinar se a sentença é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (iii) avaliar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; e (iv) analisar se ocorreu erro ou injustiça na aplicação da pena, especialmente na avaliação das circunstâncias judiciais; no critério utilizado para fixar a pena-base; e na apreciação da atenuante da confissão espontânea em relação a um dos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura nulidade posterior à pronúncia quando assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem demonstração de irregularidades ou prejuízos ao devido processo legal, operando-se a preclusão.
4. Não se verifica contrariedade entre a sentença e a decisão dos jurados quando aquela estiver em conformidade com a pronúncia e com o julgamento realizado pelo Tribunal Popular.
5. A decisão dos Jurados encontra amparo nos elementos probatórios constantes do caderno processual, tendo o Conselho de Sentença optado pelo acolhimento da versão sustentada pelo órgão de acusação, inexistindo incompatibilidade lógica entre as provas dos autos e a decisão dos jurados. Portanto, não se constatando a alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, incabível a anulação do julgamento, sob pena de flagrante violação à soberania dos veredictos.
6. A prática de novo crime durante o cumprimento de condenação penal anterior é fato que justifica a valoração negativa da culpabilidade.
7. Conforme demonstrado nos autos, os crimes de homicídio e de ocultação e destruição de cadáver trouxeram imenso abalo emocional e sofrimento à família da vítima, porquanto, em Plenário, a genitora da vítima narrou que sua família ficou desmoronada e que ela adoeceu e teve depressão. A vítima, morta brutalmente e com apenas 19 anos de idade, era o único filho criado pela genitora. Logo, as consequências do crime foram graves e ultrapassaram àquelas inerentes ao próprio tipo penal, devendo ser mantida a valoração negativa da referida circunstância judicial.
8. No caso, o Juízo a quo expressamente adotou o critério objetivo-subjetivo para fixar a pena-base, o qual é plenamente admitido pela jurisprudência. Assim, não há desproporcionalidade ou excesso de pena.
9. Ainda que parcial e qualificada, é necessário reconhecer a atenuante da confissão espontânea; a versão sustentada pelo réu contribuiu para a decisão do corpo de jurados.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos. Apelação da ré não provida. Apelação do réu parcialmente provida, apenas para reconhecer a incidência da confissão espontânea e redimensionar a pena.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 59; 65, inciso III, alínea d; 121, § 2o, incisos I e IV; e 211; Código de Processo Penal, artigo 593, inciso III, alíneas a, b, c e d.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1658553, 00159145820168070007, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 1/2/2023; Acórdão 1971597, 0700769-31.2024.8.07.0009, Relator Desembargador Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 20/2/2025; Acórdão 1407999, 0727704-43.2021.8.07.0000, Relatora Desembargadora Nilsoni de Freitas Custodio, Câmara Criminal, julgado em 16/3/2022; Acórdão 1977576, 0700012-32.2022.8.07.0001, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 13/3/2025.